Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-76.2008.8.11.0052
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000149-76.2008.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELADO), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20 (ADVOGADO), CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO - CPF: 327.402.981-53 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), ISIS ALVES PACHECO - CPF: 022.534.071-27 (ADVOGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), Roca Concessoes e Construcoes Ltda (APELADO), ROCA CONCESSOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.866.686/0001-59 (APELANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELANTE), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20 (ADVOGADO), CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO - CPF: 327.402.981-53 (APELADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), ISIS ALVES PACHECO - CPF: 022.534.071-27 (ADVOGADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), ROCA CONCESSOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.866.686/0001-59 (APELADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO - CPF: 327.402.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL. ALEGAÇÃO DE NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PERMISSIONÁRIA COM RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Roca Concessões e Construções Ltda. contra sentença que julgou procedente ação civil pública de ressarcimento ao erário proposta pelo Município de Lambari D’Oeste, condenando solidariamente a empresa e o ex-prefeito ao ressarcimento de R$ 38.772,16, corrigido e com juros, referentes a pagamentos indevidos de contas de energia elétrica efetuados pelo ente municipal entre 2002 e 2004 em benefício da permissionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade; (ii) verificar a existência de nulidade na citação por edital da pessoa jurídica apelante, por ausência de esgotamento dos meios de localização; (iii) apurar a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento de valores pagos indevidamente pelo Município a título de despesas de energia elétrica, sem respaldo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação preenche o requisito da dialeticidade, pois, apesar de partir de premissas equivocadas quanto ao fundamento da condenação, manifesta inconformismo claro e minimamente fundamentado, inclusive em relação à validade da citação, viabilizando o exame do mérito recursal.

4.

A citação por edital foi válida, tendo sido precedida de diligências infrutíferas em todos os endereços formais da pessoa jurídica obtidos junto à Receita Federal, inclusive em sede e filial, demonstrando esgotamento dos meios razoáveis de localização nos termos do art. 256, II, do CPC.

5.

A tentativa de citação pessoal no endereço do representante legal da pessoa jurídica não constitui exigência legal prévia à citação por edital, especialmente quando a empresa não se encontra em funcionamento regular e inexiste comprovação de permanência do vínculo entre o representante indicado e a sociedade no momento da citação, notadamente diante da aparente alteração do representante legal ao longo da tramitação processual.

6.

A ausência de prejuízo concreto à defesa da empresa, que esteve representada em todos os momentos do processo, afasta eventual nulidade processual decorrente da citação editalícia.

7.

O mérito da demanda não está fundado na Lei de Improbidade Administrativa, mas sim na responsabilidade objetiva civil pelo enriquecimento sem causa, sendo irrelevantes as alegações da apelante sobre ausência de dolo ou má-fé.

8.

As provas dos autos demonstram que, entre dezembro de 2002 e outubro de 2004, o Município pagou, sem respaldo contratual, despesas de energia elétrica vinculadas à operação do sistema de abastecimento de água explorado pela empresa, antes da assinatura de termo aditivo que autorizaria tais repasses.

9.

A cláusula contratual vigente à época previa expressamente que as despesas com energia, mesmo que as faturas estivessem em nome da Prefeitura, eram de responsabilidade da empresa permissionária, o que evidencia a indevida transferência do encargo ao erário.

10.

A emissão das faturas em nome do Município não afasta a obrigação de ressarcimento, pois os pagamentos beneficiaram diretamente a atividade da concessionária, caracterizando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação cível que apresenta inconformismo minimamente fundamentado, ainda que baseado em premissas imprecisas, deve ser conhecida por atender ao requisito da dialeticidade.

2.

A citação por edital de pessoa jurídica é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização nos endereços vinculados à empresa, não sendo exigível, de forma absoluta e sem considerar as peculiaridades do caso concreto, a tentativa de citação no domicílio de seu representante legal.

3.

A responsabilidade pelo ressarcimento ao erário independe da demonstração de dolo, bastando a comprovação de pagamento indevido de recursos públicos à concessionária, sem respaldo contratual, ensejando enriquecimento sem causa.

4.

O pagamento, pelo Município, de despesas de energia elétrica em favor da permissionária, sem previsão contratual até a celebração de termo aditivo, configura dano ao erário e impõe à empresa o dever de restituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 75, IV, 927; CPC, arts. 72, II; 239, caput; 242; 256, II; 319; 99, §§3o e 7o; 85, §§2o e 11; Lei no 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI no 0706832-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 29.07.2020, DJe 10.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Roca Concessões e Construções Ltda – Companhia de Água
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou procedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário no 0000149-76.2008.8.11.0052, proposta pelo
Município de Lambari D’Oeste
em face da apelante e do corréu Ciderval Carvalho de Azevedo, condenando-os a ressarcirem solidariamente ao ente municipal o valor de R$38.772,16, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data dos pagamentos indevidos (entre dezembro 2002 e dezembro de 2004) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data de cada desembolso irregular), nos termos da Súmula 54 do STJ (id. 301661422), além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre a condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC (id. 301661422).

Nas razões recursais a empresa-apelante alega, preliminarmente, nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento prévio dos meios de sua localização, visto que inexistente tentativa de citação no endereço do representante legal do empreendimento, embora declinado nos autos.

No mérito, defende a reforma da sentença ao fundamento de que não restou comprovado dolo em sua conduta, lesão ao erário ou enriquecimento ilícito e de que não se admite a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992).

Ao final, requer a concessão de justiça gratuita e o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, ante a ausência de citação válida, ou, no mérito, a sua reforma,
“pois que inexiste comprovação de dolo ou lesão ao erário, já que as faturas apresentadas não são do sistema de água e esgoto, mas sim da própria prefeitura, inexistindo qualquer prova de locupletamento indevido pela Apelante (...)”
. (id. 301661433)

Não foram apresentadas contrarrazões pelo ente municipal, conforme certidão acostada ao id. 301661440.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e, subsidiariamente, por seu desprovimento. Sustentou que o recurso não enfrentou os fundamentos da sentença, notadamente no que diz respeito à natureza da demanda, que visa unicamente ao ressarcimento ao erário com fundamento na Lei da Ação Civil Pública, e não à responsabilização por improbidade administrativa. Argumentou que, ao beneficiar-se de pagamentos indevidos feitos pelo Município sem respaldo contratual, a apelante incorreu em enriquecimento sem causa. Ressaltou que, ainda que conhecido o recurso, a condenação deveria ser mantida, pois as provas dos autos evidenciam o dano ao erário e o nexo causal com a conduta dos requeridos (id. 311521394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, diante da documentação apresentada no id. 319651871,
defiro o pedido de justiça gratuita
formulado pela apelante Roca Concessões e Construções Ltda.
apenas quanto às custas recursais, dispensando-a do pagamento do preparo do presente recurso, nos termos do art. 99, §§3o e 7o, do CPC.

Transposta esta questão, ressai dos autos que em 2008 o Município de Lambari D’Oeste ajuizou ação civil pública de ressarcimento ao erário em face do ex-Prefeito Ciderval Carvalho de Azevedo e de Roca Concessões e Construções Ltda. objetivando a recomposição do patrimônio público em razão do pagamento indevido de tarifas de energia elétrica consumidas pela empresa concessionária durante a vigência do contrato de permissão para a exploração dos serviços de abastecimento de água e esgoto no município, totalizando o valor de R$ 38.772,16.

Na petição inicial, o autor sustentou que os pagamentos realizados entre dezembro de 2002 e outubro de 2004 foram efetuados sem previsão contratual, porquanto o contrato original de adesão, firmado em 25 de outubro de 2002, não previa a assunção, pelo Município de Lambari D’Oeste, das despesas referentes ao consumo de energia elétrica vinculadas à operação do sistema de abastecimento de água. Argumentou que tal obrigação somente foi assumida com a formalização de termo aditivo ao contrato em 27 de outubro de 2004, e que, portanto, os pagamentos realizados anteriormente foram indevidos e causaram prejuízo no montante original de R$ 38.772,16, o qual deve ser restituído ao erário municipal.

Diante de tentativa frustrada de citação pessoal, a empresa apelante foi citada por edital e passou a ser representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como Curadora Especial, a qual apresentou defesa por negativa geral. O corréu Ciderval Carvalho de Azevedo, regularmente citado, também apresentou contestação por intermédio da Defensoria Pública, por não ter condições de contratar advogado, ocasião em que negou a prática de qualquer ato lesivo ao erário e alegando ausência de provas contundentes que fundamentassem a condenação. Posteriormente ambos passaram a ser representados em juízo por advogados dativos.

Após longa tramitação, tendo as partes se manifestado pela desnecessidade de produção de outras provas e requerido o julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença de procedência da ação, na qual a magistrada concluiu estar devidamente comprovado o pagamento de despesas de energia elétrica com recursos públicos municipais, relativas ao consumo da concessionária, sem respaldo contratual ou legal, nos moldes narrados na inicial, e reconheceu a responsabilidade solidária dos requeridos pelo ressarcimento integral do valor apurado.

Irresignada,
apenas a empresa Roca Concessões e Construções Ltda interpôs recurso de apelação
, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento prévio dos meios de localização, e, no mérito, a improcedência da demanda por ausência de dolo, lesão ao erário ou enriquecimento ilícito hábeis a configurar a prática de ato de improbidade administrativa.

Ao se manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça também suscitou questão preliminar, desta feita voltada ao não conhecimento do recurso, ao fundamento de que a peça recursal não teria observado o princípio da dialeticidade.

Passo à análise das preliminares, iniciando por esta última, por se referir à própria admissibilidade do recurso de apelação.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade

De fato, embora o apelante tenha partido de premissa incorreta ao afirmar que teria sido condenado com fundamento na Lei no 8.429/1992, o que não se verifica nos autos, é certo que a peça recursal expôs, de maneira suficiente, sua inconformidade quanto à responsabilização imposta, especificamente ao sustentar a inexistência de dano ao erário, a ausência de vínculo com os pagamentos de energia elétrica realizados pelo Município, e, ainda, ao impugnar a validade da citação por edital, matéria de natureza processual e de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte.

Desse modo, ainda que mal formuladas ou assentadas sobre fundamentos imprecisos, as razões do recurso permitem identificar o inconformismo da parte e ensejam a análise do mérito, não se verificando vício que impeça o conhecimento da apelação.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Preliminar de nulidade da citação por edital

Como se sabe, a citação é o ato processual que dá ciência ao réu da existência da demanda proposta em seu desfavor, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, e constitui elemento indispensável à constituição válida da relação jurídica processual, conforme dispõe o
caput
do artigo 239 do Código de Processo Civil.

Nos casos em que figura como parte ré uma pessoa jurídica, a legislação estabelece que a citação deve ocorrer, prioritariamente, no endereço de sua sede, conforme disciplinado no artigo 75, IV, do Código Civil. Esse local, designado como domicílio legal da pessoa jurídica, é, por excelência, o endereço a ser utilizado para a prática de atos de comunicação processual.

Constata-se dos autos que foram promovidas diligências sucessivas no sentido de citar a empresa Roca Concessões e Construções Ltda. em todos os endereços a ela vinculados, sem êxito. Inicialmente, a citação foi tentada no endereço da sede informado pelo autor na petição inicial – Avenida Rubens de Mendonça, no 1.731, sala 1006, Edifício Centro Empresarial Paiaguás, em Cuiabá – local este onde a empresa estava regularmente registrada à época dos fatos. Todavia, o Oficial de Justiça certificou, ainda em 2009, que a requerida não mais se encontrava estabelecida no local, conforme informações prestadas pela recepcionista do prédio.

Em continuidade, após o feito ser chamado à ordem, por entender o então juiz que o presidia que deveria seguir o rito da Lei de Improbidade Administrativa, foi determinada nova tentativa de citação pessoal dos réus. O juízo, então, diligenciou a partir das informações disponíveis em sistemas públicos e oficiais, constatando que a empresa ainda se encontrava ativa na base de dados da Receita Federal. Com isso, autorizou-se outra tentativa de citação na sede, a qual restou novamente infrutífera, e também na filial situada no Município de Mirassol D’Oeste, endereço informado pelo autor com base nos dados atualizados da empresa. Também essa citação foi infrutífera, tendo o meirinho certificado que não havia número correspondente no local e que a empresa era desconhecida pelos ocupantes do imóvel.

A partir dessas informações, o juízo de origem reconheceu a situação da requerida como estando em local incerto ou não sabido, deferindo, então, a citação por edital. A medida foi concretizada conforme os rigores legais, não tendo a empresa comparecido aos autos, o que motivou a nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial, na forma do artigo 72, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem. É certo que a citação por edital configura medida excepcional, cujo uso deve ser restrito a hipóteses nas quais, após diligência efetiva e justificada, restar demonstrado que o citando encontra-se em local ignorado, incerto ou inacessível. No entanto, o esgotamento dos meios de localização da parte, para os fins do artigo 256 do Código de Processo Civil,
não exige a adoção de diligências absolutas ou ilimitadas
, mas sim a
comprovação de esforços diligentes, razoáveis e proporcionais, considerados os meios disponíveis ao juízo e ao autor da ação
.

No caso dos autos, restou demonstrado que o juízo promoveu todas as tentativas razoáveis de localização da empresa nos endereços disponíveis, tanto no seu domicílio fiscal e comercial, quanto em filial localizada em outra Comarca, diligência essa embasada em dados extraídos da Receita Federal, sem êxito. Foram, assim, realizados os atos que a jurisprudência e a doutrina consideram adequados para caracterizar o esgotamento dos meios ordinários de citação.

A exigência, sustentada pela parte apelante, de que o juízo, antes de deferir a citação ficta, deveria promover diligência específica no endereço residencial do representante legal da empresa, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Embora o artigo 242 do Código de Processo Civil permita que a citação da pessoa jurídica seja realizada por meio de seu representante legal, administrador ou sócio, essa possibilidade não se configura como dever legal absoluto, mas sim como faculdade subsidiária ao juízo, a ser avaliada conforme as circunstâncias de cada caso concreto.

Ademais, a pessoa jurídica é ente autônomo em relação aos seus sócios, não se confundindo com a figura de seu representante legal, tampouco se permitindo que o domicílio destes se converta, por presunção, em extensão do domicílio empresarial. É esse, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que a tentativa de citação deve se concentrar nos endereços vinculados diretamente à pessoa jurídica, não sendo exigível que se promovam diligências para localização dos sócios antes da citação por edital, até porque estes podem mudar a qualquer momento, como aparentemente ocorreu no caso dos autos, pois conquanto no início da lide constasse como representante legal da empresa o Sr. Erasmo Romano Leite Pinto, atualmente já consta o Sr. Álvaro de Carvalho Neto.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. INFRUTÍFERA A CITAÇÃO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 239, caput, do Código de Processo Civil, é indispensável a citação do réu ou do executado para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 2. As diligências para a citação da pessoa jurídica devem ser realizadas em seu domicílio, sendo este aquele previsto no art. 75 do Código Civil. 3. A citação por edital é medida excepcional que somente deve ser promovida quando comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização da parte ré, sob pena de ser reconhecida a nulidade do ato, por caracterizar cerceamento de defesa. 4 . Sendo a pessoa jurídica distinta da dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando estes não são encontrados no domicílio empresarial. 5. No presente caso, a executada encontrava-se em local incerto, ignorado, eis que foram esgotados os meios existentes para sua localização. Restou demonstrado que foram realizadas diligências em todos os endereços encontrados por meio dos sistemas BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD, bem como foi comprovado pela exequente a busca de novos endereços para citação da executada, sendo, portanto, correta a citação por edital. 6. Agravo de instrumento desprovido. Unânime”.
(TJ-DF 07068324120208070000 DF 0706832-41.2020.8.07 .0000, Relator.: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 29/07/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso,
observa-se dos autos que a apelante não demonstrou, em momento algum, que, à época da citação por edital – quando já não mantinha funcionamento regular –, ainda possuía representante legal regularmente constituído, tampouco que tal função continuava a ser exercida pelo Sr. Erasmo Romano Leite Pinto, indicado nos registros empresariais anteriores.
Note-se que, na procuração anexada com a interposição do presente recurso de apelação, já consta como representante legal da sociedade o Sr. Álvaro de Carvalho Neto, o que reforça a incerteza sobre a própria estrutura administrativa da empresa e fragiliza o argumento de que o juízo deveria ter promovido a citação pessoal por intermédio de seu representante.

Enfim, a tentativa de citação da empresa em diversos endereços formais e públicos, seguida da constatação de que não se encontra estabelecida em nenhum deles, autoriza, nos termos do art. 256, II, do CPC, o uso da citação por edital. A interpretação sistemática da norma revela que a exigência de esgotamento dos meios possíveis de localização da parte deve ser compatibilizada com a realidade fática do processo, de modo que, tendo sido promovidas diligências nos endereços da sede e da filial, sem sucesso, não há falar em nulidade da citação editalícia por não ter sido tentada a citação na pessoa do representante legal.

Dessa forma, tendo sido observadas as formalidades legais e ausente qualquer demonstração de prejuízo concreto pela apelante, pois em todo o decorrer do processo foi representada em juízo ora por advogado dativo ora pela Defensoria Pública e atualmente por advogado particular,
não se verifica qualquer vício capaz de invalidar a citação realizada por edital
ou os atos subsequentes.

Rejeito, por esses fundamentos, a preliminar de nulidade da citação.

Mérito

Quanto à questão meritória, após análise detida dos autos, entendo que a apelação não merece provimento.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que não poderia ser responsabilizada pela devolução dos valores referentes ao pagamento de energia elétrica efetuado pelo Município de Lambari D’Oeste, sob o argumento de que não teria havido dolo, lesão ao erário ou enriquecimento ilícito, e que as faturas estariam emitidas em nome do próprio ente público, o que indicaria sua responsabilidade pela obrigação.

Ocorre que os fundamentos do recurso não enfrentam, de modo específico e eficaz, os fundamentos da sentença. A argumentação da apelante gira em torno da suposta ausência de elementos caracterizadores de ato de improbidade administrativa, como dolo, lesão ao erário e enriquecimento ilícito,
quando a sentença em momento algum reconheceu ou imputou tais qualificações jurídicas à conduta

da empresa
.

Ao contrário, o juízo de origem foi categórico na sentença ao afirmar que, apesar do entendimento do anterior magistrado que presidia o feito, a pretensão do Município se fundava na
responsabilidade civil objetiva da empresa ré pela indevida percepção de valores públicos
, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal c/c artigo 927 do Código Civil e com a Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985), sem qualquer enquadramento na Lei no 8.429/1992. Confira-se:

“(...)
Cuida-se de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário proposta pelo
MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE
, pessoa jurídica de direito público, devidamente representado por seu Prefeito Municipal, em face de
CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO
, ex-prefeito municipal, e
ROCA CONCESSÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - COMPANHIA DE ÁGUA.

Presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, inexistindo questões preliminares a serem apreciadas, bem como nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo a análise do mérito da presente demanda.

Inicialmente, esta magistrada, com a devida vênia, entende equivocada a decisão de ID 80536499, págs. 23/25, que indicava vício de procedimento na presente demanda.

Diferentemente do que foi consignado, a ação em exame foi proposta com fundamento na Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e tem por objeto exclusivo o ressarcimento de danos ao erário municipal.

Não se cuida, pois, de ação de improbidade administrativa regida pela Lei no 8.429/1992 – a qual visa a aplicação de sanções político-administrativas a agentes ímprobos
.

Aqui, busca-se apenas a recomposição patrimonial do Município, tutela expressamente autorizada pela Lei da Ação Civil Pública (proteção ao patrimônio público lesado).

Assim, inaplicáveis os critérios procedimentais específicos da Lei de Improbidade (como a fase de notificação prévia do art. 17, §7o, da LIA), não havendo irregularidade a macular o andamento do feito
.

A via eleita mostra-se adequada e corretamente utilizada, motivo pelo qual afasto a ocorrência do vício de procedimento apontado na decisão de ID 80536499, págs. 23/25 e, por consequência, passo à análise do mérito. (...)”
. (id. 301661422) Grifei.

Ademais, como bem lançado na sentença, os autos demonstram, de forma documental, que entre os meses de dezembro de 2002 e outubro de 2004 o Município de Lambari D’Oeste realizou pagamentos referentes ao consumo de energia elétrica diretamente vinculado à operação do sistema de abastecimento de água e esgoto, antes da formalização do termo aditivo contratual que passou a prever expressamente essa obrigação em favor da concessionária, firmado apenas em 27 de outubro de 2004.

Ou seja, até a celebração do termo aditivo, não havia respaldo contratual que autorizasse o repasse de recursos públicos municipais para custear despesas privadas da empresa concessionária, o que configura pagamento indevido e enseja, nos termos da legislação acima citada, a obrigação de restituição ao erário.

Nesse contexto, a alegação da empresa-apelante de que as faturas estavam emitidas em nome do Município não afasta, por si só, a sua responsabilidade. Essa circunstância, ainda que verdadeira,
não altera o fato de que o consumo de energia elétrica beneficiava diretamente a atividade da permissionária
, sendo despesa ordinária e previsível de sua operação, cuja assunção pelo ente público carecia de respaldo legal ou contratual, configurando, assim, hipótese típica de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, os autos trazem documentos e fotografias que demonstram de forma clara que as faturas de energia referentes a dezembro de 2002 e aos anos de 2003 e 2004, custeadas pelo Município de Lambari D’Oeste, dizem respeito à Unidade Consumidora no 8733481, a qual correspondia ao ponto de captação de água utilizado pela empresa apelante na Fazenda Santa Geralda, local vinculado diretamente à execução do serviço público de abastecimento de água concedido. (id. 301661354, p. 20/23 e ids. 301661355 a 301661358, p. 1/27)

Consta, ainda, nos autos o
Contrato de Adesão de Serviços Públicos no 040/2002, que expressamente previa a possibilidade de manutenção das faturas em nome da Prefeitura de Lambari D’Oeste, mas estabelecia, de forma inequívoca, que a responsabilidade pelo pagamento das contas seria da permissionária, nos seguintes termos:

“
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES PELAS DESPESAS

(...)

2.1.2
Os pontos de consumo de água e esgoto poderão ser mantidos em nome da Prefeitura, devendo a Permissionária se responsabilizar pelos seus pagamentos
, tendo em vista que estar gerenciando a área comercial”.
(id. 301661354, p. 2/16).

Esse dispositivo contratual somente foi alterado com a celebração do 1o Termo Aditivo, em 27 de outubro de 2004, quando se convencionou, então, que os custos com energia elétrica vinculados ao sistema de água e esgoto passariam a ser suportados pelo próprio Município. Confira-se:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES PELAS DESPESAS

Altera o ITEM 2.1.2 da CLÁUSULA SEGUNDA, do CONTRATO ORIGINAL, passando a mesma a ter a seguinte redação, a partir da formalização deste Termo Aditivo:
Os pontos de consumo de energia do sistema de água e esgoto, passam a ser de responsabilidade da Prefeitura que se responsabilizará pelos seus pagamentos
”
. (id. 301661354p. 18/19)

Assim, é inequívoco que, até a data da formalização do aditivo contratual, a responsabilidade pelas despesas de energia era da permissionária, que se beneficiava diretamente do uso da estrutura alimentada por esse consumo, e que o pagamento pelo Município, nesse período, ocorreu sem causa jurídica válida, ensejando o dever de restituição.

A jurisprudência e a doutrina, aliás, são firmes em reconhecer que o dever de devolver valores indevidamente recebidos do poder público não exige a demonstração de dolo, culpa ou má-fé, bastando, para tanto, a comprovação da ausência de causa jurídica para o enriquecimento experimentado, o que, no presente caso, restou inequivocamente comprovado.

Assim, não tendo a apelante enfrentado de forma útil e específica os fundamentos centrais da sentença – limitando-se a alegações que não guardam pertinência com os elementos efetivamente debatidos e julgados na origem –, impõe-se a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos, sobremodo por ter sido demonstrada a lesão ao erário e o dever de ressarcimento no caso concreto.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da citação
e
nego provimento ao recurso de apelação
interposto por Roca Concessões e Construções Ltda, mantendo-se incólume a sentença que julgou procedente a ação para condenar a requerida à restituição dos valores indevidamente pagos pelo Município de Lambari D’Oeste a título de despesas com energia elétrica. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários advocatícios fixado na origem em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025